Tribunal: TJES
Processo: 5013553-93.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013553-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS BONES MARIA

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2°, VII E 14, II, CP E ART. 1°, I, LEI

8.072/90. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO

CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ELEVADA CULPABILIDADE DO

RÉU. IMPOSSIBILIDADE. DENEGADA A ORDEM.

2. Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na

espécie, visto que o paciente foi condenado, pela prática dos crimes previstos no

artigo 121, §2o, inciso VII, artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal artigo 1o,

inciso I, da Lei 8.072/90, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, 2a parte,

do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão.

3. Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria

(fumus comissi delicti), visto que o paciente foi condenado à pena total de 20

(vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

4. Com relação ao periculum libertatis, observo que a prisão preventiva do

paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, visto

que o paciente possui outra condenação pelo crime tipificado art. 121, §2o, incs. I

e IV, do Código Penal e responde outra ação penal sob imputação do crime de

homicídio, ressalto ainda que o réu cometeu o crime da presente ação penal

enquanto estava de saída temporária na Execução Penal em que cumpria pena

em regime aberto, justamente pelo crime de homicídio.

5. In casu, deve prevalecer a determinação do Tribunal de Júri de execução

imediata das penas impostas ao réu, pautado-se nos termos do artigo 492, inciso

I, “e”, do Código de Processo Penal e do Tema 1.068 do STF, tendo em vista a

altíssima reprovabilidade social das condutas do paciente, a dimensão e a

extensão dos fatos criminosos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL No 5013553-93.2024.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS BONES MARIA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE CRIMINAL DA COMARCA

DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 9770715)

impetrado em favor de MARCOS BONES MARIA, mediante alegação de suposto

constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal de

Linhares/ES.

Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva solicitada pelo MPES,

sendo decretada pela 1a Vara Criminal de Linhares nos autos do processo no

0015614-34.2015.8.08.0030.

Que o paciente foi preso preventivamente em razão da condenação do plenário

do júri.

Alega que só o fato da existência da condenação pelo júri não pode servir para a

decretação da prisão, vez que afronta a mansa construção jurisprudencial

emanada do STJ.

O pedido liminar foi indeferido na decisão Id. No 9918695.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID no 9945545) e Parecer da d.

Procuradoria de Justiça (ID 9974654) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que, no dia 11 de outubro de 2015, por volta das

00h45min, próximo à casa de festas ‘Sertão Amigo’, situada na região da

Bagueira, Zona Rural desta comarca, o denunciado, agindo com vontade

assassina, efetuou um disparo de arma de fogo contra os policiais militares,

porém, não logrou êxito em consumar seu intento por circunstâncias alheias a sua

vontade, eis que os policiais se esconderam e conseguiram revidar com disparos.

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que o paciente foi condenado

pelo Tribunal Popular do Júri da Comarca de Linhares/ES pela prática dos crimes

previstos no artigo 121, §2o, inciso VII, artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal

artigo 1o, inciso I, da Lei 8.072/90, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput,

2a parte, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão.

Consta nos autos que, na sentença condenatória, o Juiz Presidente decretou a

prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, em virtude do risco

concreto de reiteração criminosa.

De fato, o paciente foi condenado à pena total de 20 (vinte) anos de reclusão, a

ser cumprida em regime inicialmente fechado, portanto há evidência de

materialidade e autoria delitivas (fumus comissi delicti).

No entanto, a autoridade impetrada entendeu pela necessidade de garantia da

ordem pública, tendo em vista que: i) possui condenação na Ação Penal no

0907207-24.2009.8.08.0030 – n. 030099072073, pelo crime tipificado no art. 121,

§2o, incs. I e IV, do Código Penal, transitada em julgado em 16/11/2011; ii)

responde à Ação Penal no 0000203-35.2018.8.08.0065, sob imputação do crime

de homicídio; iii) cometeu o crime veiculado na presente Ação Penal enquanto

estava de saída temporária na Execução Penal em que cumpria pena em regime

aberto, justamente pelo crime de homicídio.

Portanto, depreende-se que a autoridade coatora não se utilizou de termos vagos

e indeterminados, vez que a Sentença se encontra lastreada em circunstâncias

do caso em análise e apoiado em elementos dos quais é possível extrair o perigo

que a liberdade plena do paciente oferece para o meio social (arts. 312 e 315 do

CPP), havendo, portanto, notável contemporaneidade, uma vez que essa diz

respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva.

No que diz respeito à prisão do paciente na sentença condenatória com

fundamento na regra do art. 492, inc. I, “e” do CPP, com a redação dada pela Lei

no 13.964/19 (Pacote Anticrime), tem-se que, nos casos em que o acusado é

sentenciado pelo Tribunal do Júri, o magistrado está facultado a ordenar a

execução provisória da pena quando esta se mostrar igual ou exceder a 15

(quinze) anos, ou determinar a prisão preventiva, quando presentes os

pressupostos estabelecidos no art. 312 do CPP, vejamos:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I - no caso de condenação:

(...) e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão

em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão

preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou

superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução

provisória das penas , com expedição do mandado de prisão, se

for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem

a ser interpostos; (...)

Cito ainda, que no dia 12/09/2024, o Supremo Tribunal Federal formou maioria no

sentido de que a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata

execução da pena (tema 1068, RE 1.235.340). O relator, ministro Luís Roberto

Barroso, votou a favor da prisão imediata, sendo acompanhado pelos ministros

Nunes Marques, André Mendonça, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e pela

ministra Cármen Lúcia. In verbis:

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.068 da repercussão

geral: a) conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento

para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e

considerar que, neste caso específico, é possível a prisão imediata

do acusado; (b) deu interpretação conforme à Constituição, com

redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei no

13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o

limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta

pelo corpo de jurados. Por arrastamento, excluiu do § 4o e do § 5o,

inciso II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de 15

anos; e (c) fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos

do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de

condenação imposta pelo corpo de jurados,

independentemente do total da pena aplicada". Tudo nos

termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso

(Presidente), vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Ricardo

Lewandowski e Rosa Weber, que negavam provimento ao recurso,

e os Ministros Edson Fachin e Luiz Fux, que davam provimento ao

recurso nos termos de seus votos. Não votaram os Ministros Flávio

Dino e Cristiano Zanin, sucessores, respectivamente, dos Ministros

Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que proferiram seus votos

em assentada anterior. Plenário, 12.9.2024.

Deste modo, observa-se que a legitimada responsabilidade penal do réu pelo

Tribunal do Júri, deve prevalecer a soberania dos veredictos, nos termos do art.

5o, XXXVIII, “c” da CF/88, com a imediata execução de condenação imposta pelo

corpo de jurados, visto que o montante da pena supera o piso de 15 (quinze)

anos, bem como pela elevada culpabilidade em concreto do réu, esta reconhecida

pela sentença condenatória pelos eventos em que fora responsabilizado (art. 121,

§2o, inc. VII c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, c/c art. 1o, inc. I, da Lei no

8.072/90, por 02 (duas) vezes, na forma do art. 70, caput, 2a parte do Código

Penal).

Assim, restando evidente a altíssima reprovabilidade social das condutas do

paciente, a dimensão e a extensão dos fatos criminosos, bem como os impactos

perante a comunidade local, estadual e nacional, deve prevalecer a determinação

do Tribunal de Júri de execução imediata das penas impostas ao réu, nos termos

do artigo 492, inciso I, “e”, do Código de Processo Penal e do Tema 1.068 do STF.

Por todo exposto,
DENEGO
a presente
ORDEM
de habeas corpus.

É como voto.